Tribunal: TJBA
Processo: 8000174-08.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000174-08.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDA ARAGAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, LUCA PENTEADO RIBEIRO LIMA, LUIS INACIO LUCENA ADAMS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, LUCA PENTEADO RIBEIRO LIMA, LUIS INACIO LUCENA ADAMS, GUSTAVO FERNANDES DE ANDRADE, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INUNDAÇÃO EM IMÓVEL LOCALIZADO A JUSANTE DE BARRAGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Cuida-se de agravo interno interposto pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra decisão monocrática que, no julgamento de apelação cível, manteve o reconhecimento de sua responsabilidade civil por danos suportados pela autora em razão de inundação em imóvel localizado no Município de Jitaúna/BA, majorando a indenização por danos morais fixada na sentença.

2 - Inexistindo vício de fundamentação na decisão agravada, bem como não configurados cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva ou hipótese de força maior apta a afastar o dever de indenizar, impõe-se a manutenção do decisum, sobretudo quando o agravo interno se limita à reiteração de argumentos já examinados, sem demonstrar erro, ilegalidade ou abuso na decisão impugnada, razão pela qual se nega provimento ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 05 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR